Tribunal: TJPA
Processo: 0814035-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814035-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

AGRAVADO: MARIANA PEREIRA MUNDOCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ALUNA INADIMPLENTE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Sociedade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia S/A contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que determinou a renovação extemporânea da matrícula de aluna no curso de Medicina, mediante pagamento de débito pendente, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, prevista no art. 207 da Constituição Federal, permite a negativa de matrícula extemporânea de aluna inadimplente;
(ii) estabelecer se o direito fundamental à educação, consagrado no art. 205 da Constituição Federal, prevalece em casos de regularização do débito antes do início do semestre letivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária consagrada no art. 207 da Constituição Federal não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os direitos fundamentais, especialmente o direito à educação, previsto no art. 205 da Constituição.

4.

A negativa de matrícula extemporânea, ainda que fundamentada em inadimplência anterior, configura afronta ao princípio da razoabilidade quando o débito é regularizado antes do início do semestre letivo e a estudante demonstra boa-fé e interesse em prosseguir com sua formação acadêmica.

5.

As normas institucionais de matrícula devem ser interpretadas à luz do princípio da proporcionalidade, considerando o impacto desproporcional de impedir a continuidade dos estudos de aluna em fase avançada de curso de Medicina, sem prejuízo comprovado à instituição.

6.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de matrícula extemporânea em casos semelhantes, priorizando o direito à educação em detrimento de regras administrativas estritas.

7.

A tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, uma vez demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à formação acadêmica e trajetória profissional da agravada.

8.

A multa diária imposta para garantir o cumprimento da decisão judicial é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à educação, previsto no art. 205 da Constituição Federal, prevalece sobre a autonomia universitária em situações que envolvem matrícula extemporânea de aluna que regulariza seu débito antes do início do semestre letivo.

2.

A recusa de matrícula por inadimplência deve observar o princípio da razoabilidade e considerar o impacto desproporcional na continuidade dos estudos do discente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 207; Lei nº 9.870/99, art. 5º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-TO, Apelação Cível, 0013472-80.2020.8.27.2737, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, j. 15/09/2021, DJe 22/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Sociedade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, a qual determinou a renovação extemporânea da matrícula da agravada no curso de Medicina, mediante pagamento do valor devido, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

A agravante alega que:

1.

A decisão afronta a autonomia didático-científica da instituição, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal;

2.

A agravada estava inadimplente com mensalidades do semestre 2024.1 e não regularizou sua situação dentro do prazo estabelecido para rematrícula;

3.

O deferimento da matrícula extemporânea cria precedente que compromete o equilíbrio financeiro e administrativo da instituição;

4.

Não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a agravada descumpriu normas previamente divulgadas e de amplo conhecimento.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que a educação é um direito fundamental e que a negativa de matrícula comprometeria de forma desproporcional sua formação acadêmica, especialmente considerando que já regularizou sua situação financeira.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente agravo interno confronta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou a renovação extemporânea da matrícula da agravada no curso de Medicina, sob o fundamento seguinte:

“(...) priori
, a pretensão de obstar a renovação da matrícula do aluno, ainda que inadimplente, não se insere na órbita de hipótese geradora de dano irreversível, sendo certo que, a instituição de ensino dispõe dos meios legais necessários para obter o pagamento de débito em referência.

Nessa senda, sob o ponto de vista do
fumus boni iuris,
a negativa de renovação de matrícula como meio coercitivo para receber o crédito devido pela prestação de serviços educacionais,
em princípio,
não demonstra estreitamento intrínseco com o devido processo legal.

De outro vértice, apesar da legitimidade inserta no art. 5º da Lei nº 9.870/99, não se pode olvidar que o art. 205 da CF/88 privilegia o exercício do direito à educação, de sorte que, abalizando em cognição sumária os interesses envolvidos, denota-se preponderar o
periculum in mora inverso
, uma vez que, apesar de ser uma entidade de natureza privada, presta serviço de caráter público. (...)”

Pontos a serem reafirmados:

Da Autonomia Universitária e Direito à Educação

A agravante invoca o princípio da autonomia universitária, consagrado no art. 207 da Constituição Federal, para justificar a recusa em renovar a matrícula da agravada fora do prazo estipulado, em razão de inadimplência anterior, contudo, a autonomia das instituições de ensino não é absoluta, devendo ser exercida dentro dos limites estabelecidos pela Constituição e legislação infraconstitucional, respeitando os direitos fundamentais, como o direito à educação.

Com efeito, o art. 205 da Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da iniciativa privada, devendo ser promovida de forma a assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação profissional.

Nesse contexto, a recusa de matrícula extemporânea, mesmo após a regularização do débito pela agravada, configura afronta ao princípio da razoabilidade, especialmente considerando que a estudante se encontra no 11º período do curso de Medicina.

Da Proporcionalidade e Boa-Fé da Agravada

Conforme os elementos trazidos aos autos, a agravada realizou o pagamento dos débitos pendentes antes do início efetivo do semestre letivo, demonstrando boa-fé e interesse em prosseguir com sua formação acadêmica.

A negativa de matrícula por parte da agravante, sob o argumento de descumprimento de prazos administrativos, desconsidera o impacto desproporcional que tal medida causaria na vida acadêmica da estudante, que se encontra em fase avançada do curso.

Note-se que as regras da instituição precisam ser compreendidas de forma razoável, considerando que o direito à educação é o interesse jurídico protegido, principalmente quando tal prática não resulta em danos à instituição de ensino ou a outras partes.

Em âmbito jurisprudencial, tem-se o seguinte direcionamento:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ALUNA INADIMPLENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NAS CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE OBSTAVA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA PARA O 9º PERÍODO DO CURSO DE MEDICINA. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO. INDIFERENTE. DEVER DE REALIZAR A MATRÍCULA. ALUNA ADIMPLENTE REFERENTE A REMATRICULA PARA O PERÍODO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O princípio da dialeticidade não impõe que o apelante altere a posição ou a tese defendida em todo o desenrolar processual, mas, sim, que demonstre, especificamente, a impropriedade do decisório hostilizado, atacando-o de frente, a fim de permitir um exame pontual de sua irresignação perante a decisão cuja reforma almeja, o que foi prontamente cumprido na espécie. 2- Não obstante a negativa de renovação de matrícula de aluno (a) inadimplente encontre previsão no art. 5º, da Lei nº 9.870/99, no caso em questão, a aluna, ora apelante quitou o débito referente às mensalidades em atraso visando assegurar a renovação de sua matrícula no 9º período do curso de medicina da ITPAC PORTO NACIONAL. Assim, quitado o débito, ainda que com atraso, resta descaracterizado o estado de inadimplência referente/especificamente a rematrícula no 9º período do curso de medicina, não encontrando amparo legal a penalidade que foi imposta à autora/recorrente. 3- A negativa da permanência da aluna no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato. Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido da possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior. As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros, como é o caso dos autos. 4- Recurso conhecido e provido. 5- Sentença reformada. (TJTO, Apelação Cível, 0013472-80.2020.8.27.2737, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 15/09/2021, DJe 22/09/2021 17:37:24)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0013472-80.2020.8.27.2737, Relator: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 15/09/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Como bem pode se perceber, a quitação de matrículas fora do prazo regular para alunos de instituições de ensino superior, descaracteriza o estado de inadimplência, razão pela qual, vislumbra-se a possibilidade de rematrícula, considerando ainda, a boa-fé do discente.

Da Regularidade da Tutela de Urgência

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, estão presentes no caso em tela.

A probabilidade do direito decorre do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o direito à educação e o impacto desproporcional da negativa de matrícula.

O perigo de dano reside na possibilidade de a agravada ser impedida de concluir seu curso de Medicina, com prejuízos irreparáveis à sua formação e trajetória profissional.

A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, imposta em caso de descumprimento, também está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo instrumento necessário para garantir o cumprimento da obrigação.

Com essas ponderações, reafirmo a perspectiva jurídica exposta quando do improvimento do agravo de instrumento, opinando, pelo desprovimento deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025